Tribunal: TJSP
Processo: 2247924-28.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
Agravo de Instrumento. Reapreciação determinada pela Presidência da Seção de Direito Privado deste Tribunal, à vista do decidido no Recurso Especial no 1134186/RS. Julgado que, contudo, não versa a hipótese prevista no recurso repetitivo em comento, notadamente por não se tratar de acolhimento parcial de impugnação ao cumprimento de julgado ou de exceção de pré-executividade. Pretensão de fixação

Ementa:
Agravo de Instrumento. Reapreciação determinada pela Presidência da Seção de Direito Privado deste Tribunal, à vista do decidido no Recurso Especial no 1134186/RS. Julgado que, contudo, não versa a hipótese prevista no recurso repetitivo em comento, notadamente por não se tratar de acolhimento parcial de impugnação ao cumprimento de julgado ou de exceção de pré-executividade. Pretensão de fixação de honorários advocatícios na decisão que declarou a impenhorabilidade do imóvel do Executado. Não cabimento. Ausência de previsão legal para a fixação de verba honorária na hipótese. Inteligência do artigo 85, § 1o, do CPC. Cumprimento do julgado que prosseguirá para a satisfação integral da dívida executada, considerado que não foi sequer ofertada impugnação ao cumprimento do julgado ou exceção de pré-executividade. Julgamento anterior que não comporta adequação. Decisão mantida. Recurso não provido.